Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-03.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009036-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), ALGIVAIL ALVES DA SILVA - CPF: 017.045.991-80 (INTERESSADO), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), MARILZA CARDOSO DA SILVA - CPF: 991.409.771-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
AMEAÇA
NO ÂMBITO DOMÉSTICO

– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA
DO
PACIENTE –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3
. AVENTADA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E/OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 29 DO FONAVID – PACIENTE REINCIDENTE –
INCIDÊNCIA DO INCISO II DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS
–
5
.
V
IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE –
IRRELEVÂNCIA – 7
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2
. Tem-se por acertada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública
e para
garantir a integridade física e psicológica da
vítima
,
diante da sua reiteração
delitiva
, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
visto que a custódia cautelar do paciente se apresenta necessária para assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.
Ademais, o decreto preventivo
objurgado
foi fundamento no
inciso II do
art. 313

do Código do Processo Penal, visto que o paciente é reincidente.

4
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porq
uanto
as circunstâncias
pessoais do
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capa
z de garantira ordem pública.

5
.

A
simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

7
. Pedidos julgados
improcedentes. Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Anilton
Gomes Rodrigues, em favor de
Algivail
Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra-MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de março de 2021, cuja prisão foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1002039-33.2022.8.11.0055, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de ameaça, no âmbito doméstico (art. 147, do Código Penal), delito pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1005434-33.2022.8.11.0055,
em cujo feito
, igualmente, responde pelos crimes de invasão de domicílio, dano qualificado e lesão corporal (
arts
. 150, § 1º, 163, parágrafo único, I; e 129, § 13º, do Código Penal).

Registra o impetrante que o decreto prisional do paciente está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores à sua prolação previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que “
a ameaça à ordem pública não pode ser presumida tão somente pela existência de antecedentes criminais
.

Sustenta que a prisão cautelar do paciente é inadmissível, uma vez que
“o crime de ameaça possui como pena a detenção, sendo que o regime inicial de cumprimento da pena em uma eventual e injusta condenação será aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal
”, de maneira que a manutenção da sua restrição ambulatorial configura cumprimento antecipado de pena.

Alega que é frágil o acervo probatório da autoria e materialidade delitiva, tornando a prisão do paciente ilegal e abusiva, porquanto “
as supostas ameaças ocorreram em momentos de discussão e ânimos elevados pelo rompimento do paciente com a vítima
”.

Assevera que as condições pessoais do paciente são favoráveis, visto que tem ocupação profissional lícita e endereço fixo, circunstâncias que demonstram que não apresenta risco à sociedade, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ou eventuais medidas protetivas em favor da suposta vítima.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
128066232
.
Facultada a apresentação de informações
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
128869681
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que
o
levaram à decretação da
prisão preventiva do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcr
o no parecer encontradiço no ID

130567198
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No tocante
à tese de que
é frágil o acervo probatório da autoria e materialidade delitiva
,
sabe-se que
,
em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência,

os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao agente não podem ser objeto de análise nesta via
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta ação mandamental.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar averbado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos,
notadamente pelo a
uto
de prisão em flagrante, boletim de o
corrência e pelas declarações da

vítima e dos policiais que conduziram o flagrante
.

Com efeito, a vítima
Marilza
Cardo
so da Silva declarou
à
autoridade p
olicial que:

[...] QUE namorou dois meses com o acusado ALGIVAIL ALVES DA SILVA e então resolveram morar juntos na residência da declarante; QUE ao todo foram quatro meses de relacionamento amoroso; QUE devido a algumas observações que fez do suspeito verificou que o relacionamento não teria futuro e resolveu romper, diz: "eu percebi que ele bebia demais, todo dia um litro de pinga e como tenho uma filha especial aquela situação não era legal para ter dentro de casa. Eu reclamava e ele dizia que ia parar, mas não parava. Percebi que ele também era usuário de drogas"; QUE rompeu o relacionamento conjugal com ALGIVAIL há cerca de três (3) dias, mas desde então ele não aceita e
na data de hoje, pela madrugada, conta que ALGIVAIL esteve em sua residência, pulou o muro da casa, diz: "na minha casa tem grade na frente, ele pulou e entrou, bateu na porta com murros, dizia que ia entrar e arrancar minha cabeça. Então, ele
viu eu
ligando para a Polícia e fugiu.
Depois, a Polícia esteve lá e eu falei as características, daí a Polícia foi atrás e neste intervalo ele voltou lá em casa e novamente ameaçou. Logo depois a polícia conseguiu achar ele e trouxe até mim para reconhecer";
QUE o acusado danificou a maçaneta da porta de sua residência, derrubou as cadeiras da área externa, derrubou vaso flores também
; QUE perguntado quanto a testemunhas, diz que na sua casa mora apenas a declarante e uma filha com problemas especiais que ela não tem condições de testemunhar; QUE perguntado quanto ao comportamento agressivo do acusado, responde: "ele já tinha me ameaçado umas três vezes quando eu queria terminar. No final do ano ele me apertou no pescoço que fiquei toda roxa e também não houve testemunha", que do fato pretérito não registrou ocorrência policial e que agressão ocorreu no interior da casa;
Questionada
se mostrou os hematomas decorrentes da agressão a alguém, responde "não, eu fiquei com vergonha". Perguntado se tem fotos, responde em negação;
Ainda
cita que há cerca de três dias o acusado beliscou seu peito e apresenta leve hematoma violáceo, mostrou uma pequena lesão violácea na região do tórax; QUE foi entregue requisição de exame de corpo delito;
Perguntado
quanto a citação do BO em apuração, sobre arma de fogo, conta que na data de hoje, ameaça em tela, não avistou arma de fogo em posse do acusado, mas cita que ele possui arma de fogo e já viu o acusado com a arma. Trata-se de uma arma preta, cano quadrado, diz que o acusado falou a si que é uma pistola 9mm e que ouviu ele conversando com alguém por telefone oferecendo a arma ao valor de seis mil reais; Inquirida se o acusado já utilizou a arma para ameaçar a si, responde: "não, de pegar a arma para me ameaçar não, só falava que ia dar tiro na minha cabeça", ameaças verbais; QUE solicita medidas protetivas de urgência e requer a representação criminal em desfavor de ALGIVAIL ALVES DA SILVA [...]

Destacamos

No

que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão

que

converteu

a

prisão

em flagrante do paciente em preventiva, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua decretação, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação
da
custódia cautelar
do favorecido
–

para
a
garantia da ordem pública
–
a
sua
reiteração delitiva
, tendo em vista que
é reincidente e se

achava em cumprimento de pena quando do flagrante
.

Com efeito,
veja-se o

pronunciamento judicial

que decretou a prisão preventiva

do paciente:

[...]
Vistos.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o MM. Juiz de Direito esclareceu os motivos da audiência de custódia e indagou-o sobre as circunstâncias da prisão, em consonância com o que determina a Resolução 213/15 do CNJ.

Em seguida o MM. Juiz de Direito concedeu a palavra para as partes se manifestarem quanto à regularidade da prisão, bem como acerca das hipóteses previstas no artigo 310 e/ou art. 319, ambos do Código de Processo Penal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO
assim pugnou: pela homologação do auto de prisão em flagrante, e conversão do presente em prisão preventiva, conforme gravação audiovisual.

A DEFESA
assim requereu: a homologação do flagrante, deixando para manifestar sobre a prisão em momento oportuno, conforme gravação audiovisual.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte
DECISÃO
:

Trata-se do auto de prisão em flagrante de ALGIVAIL ALVES DA SILVA, flagrado pela prática do crime tipificado(s) no(s) art. 147 do Decreto Lei nº 2.848/40, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa.

No âmbito da ciência do flagrante, e conforme disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11),
passo a decidir
.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente,
HOMOLOGO-O
.

Passo a analise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Primeiramente convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus
comissi
delicti (pressupostos), o periculum
libertatis
(fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

O primeiro, que na seara processual penal recebe a denominação fumus
commissi
delicti, diz respeito aos pressupostos da custódia cautelar, quais sejam, a comprovação da existência da materialidade de um fato típico e a demonstração dos indícios suficientes da sua autoria.

Quanto ao segundo requisito, também com expressão própria no campo processual penal (periculum
libertatis
), é traduzido como o perigo que a liberdade do acusado pode oferecer à sociedade. Refere-se às hipóteses de cabimento da decretação da prisão preventiva, a saber, quando for necessária como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Na presente hipótese, constatam-se a presença dos pressupostos necessários para a manutenção da segregação cautelar do
flagranteado
.

Com efeito, no presente caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações da
vítima e dos policiais que conduziram o flagrante, materializando assim, o fumus
comissi
delicti.

Constata-se da CAC do autuado, que a despeito do delito a ele atribuído não ser daqueles perpetrados com violência física, o agente vem fazendo da prática criminosa o seu meio de vida, envolvendo-se reiteradamente em crimes (ID. 80759138), tanto é que o
flagranteado
estava em liberdade condicional (possui dois executivos de pena), e agora se encontra preso, o que aponta veementemente para a plausibilidade do receio de que, em liberdade, volte a delinquir.

Nesta hipótese, a segregação se justifica como garantia da ordem pública.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, onde a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (STJ - HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019).

Ressalte-se que muito embora a pena máxima prevista para o delito imputado ao
flagranteado
seja inferior a quatro anos, ele é reincidente e se achava em cumprimento de pena quando do flagrante, o que justifica a custódia preventiva, especialmente com supedâneo no artigo 313, III, do CPP, in
verbis
:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se, assim como se revelaram, insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.

Por fim, com relação à segurança da vítima, registre-se que nos autos de nº 1002038-48.2022.8.11.0055 (também analisados por este Juízo plantonista), deferiu-se o pedido de medidas protetivas em favor da vítima
.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do(s) autuado(s)
ALGIVAIL ALVES DA SILVA
, qualificado nos autos. [...]

(ID 127793154, p. 20/23)
Destaques no original

Verifica-se, portanto, que a liberdade do paciente configura risco à garantia da ordem pública em razão da sua reiteração delitiva, tendo em vista que é reincidente, tendo sido condenado anteriormente por sentença transitada em julgado, estando atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0022405- 52.2018.8.11.0055, condenado
que foi
à pena de 1 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias pela prática das infrações penais previstas no art. 147 do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais
;
bem como recentemente à
pena
de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, pela prática delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu em 17 de novembro de 2020, corroborando, assim, com o risco de reiteração criminosa contra a vítima.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Acerca
do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
,
diante da sua reiteração delitiva.

Ademais, n
o que tange a alegada ausência
das condições de admissibilidade
da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal,
nãose pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária
para
assegurar a integridade física e/ou psicológica da
s
ofendida
s
, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher-FONAVID, segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”
.
Ademais
disso,
o
decreto preventivo
invectivado
foi fundament
ado
no
inciso II do
art. 313 do Código do Processo Penal,
visto que o favorecido é reincidente.

Se isso não bastasse,
deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(art. 319). Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal
como asserido linhas volvidas, o
paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância que revela a sua periculosidade.

Diante disso,
não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al,
porque
as circunstâncias pessoais do paciente

revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
.

Em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade – por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação –, é cediço que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
mandamus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Algivail
Alves da Silva
;
por
consequência,

denego

a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022